Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701000-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INACIO ARAUJO VASCO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HERNIOPLASTIA INGUINAL. LAUDO PERICIAL. MÁ CONDUTA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais por suposto erro médico, julgou improcedente o pedido autoral, por ausência dos pressupostos para a responsabilidade civil do ente público. 2. A Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo extraída de seu art. 37, §6o. Em tais hipóteses, ainda que despiciendo o elemento volitivo para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, há de se constatar a falha na conduta, o nexo de causalidade e o resultado imputável ao ente estatal. 3. Consoante atesta o laudo pericial, não houve falha na prestação de serviços ou má conduta profissional, versando o infortúnio ocorrido sobre implementação de risco estatisticamente previsto na literatura médica para o procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal. 4. Primando o profissional do Estado pela observância dos procedimentos previstos na literatura médica pertinente, não há que se falar em erro médico caracterizador da responsabilidade civil Estatal, ainda que inconteste o sofrimento do autor pela perda de seu irmão. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que a turma julgadora, fazendo incidir a responsabilidade subjetiva no caso concreto, concluiu pela inexistência de demonstração de nexo de causalidade, mesmo restando suficientemente demonstrado nos autos que o dano suportado decorreu da falta de prestação de serviço adequado no atendimento público de saúde do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69787808): (...) o perito atestou ter sido prestado serviço em adoção aos procedimentos indicados para o caso (Quesito 6 - ID 67651066, p. 26) – inclusive após a descoberta da perfuração intestinal (Quesito 13 – ID 67651066, p. 24) – e, ainda, o mesmo expert apresentou literatura especializada que indica que tal procedimento de hernioplastia contempla risco de perfuração do intestino. A magistrada sentenciante alijou a responsabilidade civil estatal, porquanto não aferida conduta reprovável, ante a ausência de falha na prestação de serviços ou má prática médica, cuja fundamentação transcrevo: “Ao que se depreende dos autos, sobretudo no que se refere ao trabalho pericial realizado, o atendimento médico dispensado ao irmão do autor correspondeu aos protocolos médicos indicados para casos como o experimentado pelo paciente. Isto, pois, conforme sobejamente esclarecido pelo i. Perito, em que pese a morte do paciente tenha sido decorrente das complicações do procedimento cirúrgico a que fora ele submetido, a perfuração do intestino daquele adveio do risco próprio da cirurgia, de modo a não se poder cogitar em responsabilização frente a este cenário. Para além disso, a robusta documentação médica que instrui a demanda evidencia que após o fatídico acontecimento o paciente foi devidamente atendido, recebendo o necessário tratamento médico, o qual, contudo, devido a uma série de complicações, infelizmente, não foi suficiente para salvaguardar sua vida. Logo, verifica-se que a conduta médica adotada não pode ser enquadrada como negligente ou imperita. A perfuração do intestino evidenciada no procedimento cirúrgico não se enquadra como erro médico, mas, na forma sobredita, COMO UMA SITUAÇÃO ADVERSA CONSTATADA DIANTE DAS PECULIARIDADES ÍNSITAS AO PROCEDIMENTO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL. Ademais, a forma de tratamento escolhido encontra ressonância nas recomendações médicas, sendo certo que a celeridade necessária aos procedimentos dessa natureza foi devidamente observada. Sobressai a conclusão de que a medicina não é uma ciência exata e que diversos fatores podem contribuir para o sucesso ou insucesso de determinada intervenção. A depender das premissas existentes, um mesmo quadro médico pode desbordar por diferentes caminhos, fazendo com que o fator preponderante para o resultado esperado não seja unicamente a conduta médica adotada no caso concreto. Ademais, o acervo de provas, tal a clarividência dos fatos ocorridos e a razoabilidade da cadência dos protocolos médicos adotados, afasta a responsabilidade do Poder Público. Há a demonstração de que os procedimentos clínicos e cirúrgicos foram os adequados ao paciente. Certo, pois, que dos autos não decorre qualquer elemento que permita revelar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita de quaisquer dos profissionais que se envolveram no atendimento prestado ao irmão do autor.” (ID 67651087, p. 4/6) (g.n.). Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) (g. n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004